Tribunal: STF
Processo: ARE 1387448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO GACEN. PENSIONISTA. FALECIMENTO POSTERIOR À EC/03. DIREITO À PARIDADE. RE 603.580/RJ. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMROVIDA.



    1. Apelação interposta pela FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o excesso de execução para fixar o valor da execução em 50% do valor embargado, por conta da dedução da cota-parte da outra pensionista (50%); condenado a parte embargante no pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado como devido ao embargado. Considerando que a parte embargada é beneficiária da gratuidade de justiça, afasta-se a condenação na verba honorária.



    2. No caso dos autos, a FUNASA ajuizou embargos de execução contra cumprimento de sentença oriunda de título executivo judicial proveniente da ação coletiva nº 0000476-96.2011.4.05.8400, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Rio Grande do Norte - SINTSEF/RN, que assegurou o recebimento da Gratificação de Atividade de Controle e Combate de Endemias (GACEN), desde a instituição da vantagem, com os acréscimos pertinentes (juros e correção monetária), calculados na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Assim, a parte embargada ajuizou execução contra a Fazenda Pública, com o objetivo de satisfazer crédito de sua titularidade na importância de R$ 47.327,01 (quarenta e sete mil, trezentos e vinte e sete reais e um centavo), devido pela executada. Segundo a FUNASA, a pensão por morte da embargada foi concedida no mês de agosto de 2012, quando não mais vigoravam as regras da paridade entre os vencimentos dos servidores ativos e inativos.



    3. O cerne da questão reside em reconhecer à existência do direito à paridade de pensionistas ao pagamento de valores de gratificação, nos mesmos moldes concedidos aos ativos, desde que preenchidos os requisitos legais.



    4. O STF, no julgamento do RE 603580/RJ (Tema 396), com repercussão geral, fixou a tese de que "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)". Assim, o deslinde da questão exige analisar se o instituidor da pensão cumpriu os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico.



    5. Observa-se que foram acostados aos autos o ato de concessão de aposentadoria, o atestado de óbito e fichas financeiras do instituidor da pensão, em que se conclui que o de cujus atendeu plenamente as regras instituídas no art. 3º da EC 47/2005 (idade mínima, tempo de contribuição, tempo de serviço).



    6. Diante do exposto, considerando que a recorrida, pensionista de servidor falecido após a C 41/2003, se enquadra na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, tem assegurado o direito à paridade com os servidores na ativa. Assim, "observa-se que a demandante recebe a GACEN e é pensionista desde antes da edição da EC 41/2003. Portanto, faz jus à gratificação em tela no mesmo valor deferido aos servidores ativos" [TRF5 - Processo nº 08043235220154058200 - AC - Terceira Turma - Relator Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior - Data do Julgamento: 28/09/2018].



    7. Conforme ressaltado na sentença: " O primeiro ponto a ser fixado é o de que a pensão por morte da embargada é recebida no valor de 50% dos vencimentos do instituidor, tendo em vista que a embargada concorre com outra pensionista, a ex-companheira do instituidor da pensão por morte. [...] No que diz respeito ao mérito propriamente dito, consistente em saber se a pensão percebida pela autora/embargada poderá ser reajustada pelo mesmo critério dos servidores da ativa e, reconhecido o direito à paridade, também não tem razão a embargante. O instituidor da pensão faleceu em 2012, quando já estava aposentado desde 1992, de forma que o cálculo do valor da pensão por morte da embargada deve observar o art. 40, § 7.º, da Constituição, c/c o art. 2.º da Lei n.º 10.887/04, que regulamentou a EC n.º 41/2003 . No entanto, não há que se falar em limitação da gratificação requerida com base na integralidade, pois não houve nos valores devidos excesso do valor do teto do Regime Geral de Previdência Social, garantida, portanto, a paridade total entre os reajustes da pensão com os da remuneração dos servidores ativos, em face do art. 3.º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n.º 47/2005 c/c o art. 7.º da Emenda n.º 41/2003, em todo o período exequendo . Os Embargos à Execução questionam o valor total da execução, que se refere ao período de março de 2008 a maio de 2015. O instituidor da pensão faleceu em 14 de junho de 2012, data que garante para a embargada o amparo da regra de transição e os valores do período em que estava vivo o ex-servidor, quando também lhe era devida a gratificação requerida. Tem direito a embargada ao valor correspondente ao período especificado no título executivo judicial pelo fato de que deve ser aplicada a Lei n.º 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento aos dependentes e sucessores de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, na forma do regulamento, que se deu pelo Decreto n.º 85.845/81, e segundo o qual os valores devidos em razão de cargo ou emprego pela Administração Pública, e não recebidos pelos seus servidores em vida, pertencerão, prioritariamente, aos dependentes habilitados à pensão por morte do sucedido, e na falta desses, aos demais sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento (art. 1.º, parágrafo único, inciso II), considerando no caso concreto a quota-parte de 50% do valor da pensão por morte de que é titular a embargada, na forma destacada pelo Contador Judicial ".



    9. Apelação improvida. Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados em 20%, ex vi do disposto no § 11 do art. 85 do CPC (honorários recursais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente